Tribunal: TCU
Processo: 033.288/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6252/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o exame técnico realizado pela Secex-TCE não vislumbrou a existência das irregularidades apontadas pelo órgão tomador de contas especial, tampouco qualquer débito no presente processo, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 15), aos responsáveis e à Secretaria Especial de Cultura para a providência prevista no caput do art. 16, da IN TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 033.288/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Comunidade Participativa - ICP (06.271.751/0001-29); Marco Fernandes Dias (XXX.843.971-XX); Osvaldo de Oliveira Garcia (XXX.062.341-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial de Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.